Tribunal: TJMT
Processo: 1006428-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0001499-23.1999.8.11.0050, manejada pelo BANCO DO BRASIL S/A e OUTRO(S), deferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, e determinou que os compradores do imóvel rural de matrícula n. 937, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, se abstenham de efetuar o pagamento do bem objeto do contrato de venda diretamente ao espólio agravante.
Para tanto, em longo arrazoado, o agravante alega que a decisão recorrida, além de não fundamentada, inobservou o princípio da vedação à decisão surpresa, vez que não oportunizou o contraditório em relação ao bloqueio dos bens e a cessão de crédito efetivada nos autos.
Afirma que o cessionário não é parte legítima para requerer a indisponibilidade dos bens do espólio, a uma porque não foi juntado aos autos qualquer comprovação de notificação do devedor acerca da cessão de crédito entabulada com o antigo credor e, a duas, porque não houve determinação do juízo para que o espólio fosse cientificado da referida cessão.
Aduz que todas as ações relativas ao patrimônio do espólio devem ser propostas perante o juízo de inventário e por ele analisadas e decididas, razão pela qual o pedido de bloqueio de bens deveria ter sido direcionado ao juízo universal e não ao juízo prolator da decisão recorrida.
Pondera que o bloqueio da integralidade dos valores decorrentes do contrato de compra e venda da fazenda causará nefastas consequências financeiras ao espólio, podendo causar a sua insolvência, notadamente porque já há pedido de avaliação dos imóveis penhorados nos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, não obstante a argumentação veiculada pelo agravante, não vislumbro nenhum prejuízo irreversível que possa decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso, até porque os compradores do imóvel que, por ordem da decisão recorrida, devem se abster de efetivar o pagamento diretamente ao espólio agravante, informaram nos autos de origem que o crédito que ainda resta pagar ao requerente vencerá somente em 30 de março de 2023 (id. 80834458).
Portanto, as questões aventadas nas razões recursais podem ser analisadas após o efetivo contraditório, sem que até lá a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.